Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-40.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006332-40.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CHEDERLEI JOSE MARTINS - CPF: 017.980.099-00 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), HOTEL CROCOBEACH EIRELI - ME - CNPJ: 09.334.572/0001-81 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CANCELAMANTO DO VOO.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONEXÃO AFASTADA. CANCELAMENTE DE VOO DURANTE A PANDEMIA. ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SETENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Denota-se dos autos que as reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, bem como não disponibilizaram outro voo ou o reembolso da passagem, razão pela qual a consumidora precisou adquirir novas passagens para retornar a Cuiabá-MT, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas,dentre elas a Recorrida.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou solidariamente as rés a ressarcir a reclamante aos valores gastos com a aquisição das novas passagens aéreas e a importância de R$ 114,58 (cento e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), despendida com aluguel de veículos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve qualquer lesão extraordinária ou qualquer conduta abusiva ou eivada de má-fé pelas reclamadas.

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e a inocorrência de conexão entre os presentes autos e o processo de n° 1006351-46.2020.8.11.0015, pois os referidos autos versariam sobre pessoas distintas e direitos lesados individualmente, razão pela qual ocasionaria prejuízo com a reunião dos processos.

Salienta que adquiriu pacote turístico junto à reclamada DECOLAR.COM LTDA. com destino à Fortaleza/CE, no qual incluía passagens aéreas de ida e volta e hospedagem entre os dias 18 a 31 de março de 2020, todavia em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a hospedagem da ré junto à ré HOTEL CROCOBEACH EIRELI – ME foi cancelada após o sexto dia de estadia, quando foi reacomodada em outro hotel, bem como fora cancelada a passagem de volta inclusa no pacote turístico, cujo transporte seria realizado pela reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A.

Informa que precisou despender gastos com café da manhã, não fornecido pelo hotel em que foi reacomodado, bem como aquisição de nova passagem aérea e aluguel de veículo, postulado a condenação das reclamadas ao reembolso de tais despesas imprevistas e indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento de R$ 40.357,53 (quarenta mil trezentos e cinquenta sete reais e cinquenta três centavos), a título de indenização por danos morais.

As reclamadas GOL e Hotel Crocobeach apresentaram contrarrazões, pelo qual requerem o desprovimento do recurso inominado.

A reclamada Decolar impugna a concessão da gratuidade de justiça e aduz a ilegitimidade passiva. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

-

Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

-
Cerceamento de defesa

A parte recorrente arguiu a preliminar de
cerceamento
de defesa, argumentando que há necessidade de realização de audiência de
instrução
para melhor elucidação dos fatos. Contudo, da análise dos autos percebo que nas
impugnações às contestações
anexas aos autos pela parte requerente não houve pedido de designação de audiência de instrução e, tampouco demonstrou o reclamante o interesse em realizar a oitiva de testemunhas.

Diante disso, o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados, sendo desnecessária a realização de audiência de
instrução
para o julgamento da lide.

Preliminar rejeitada.

- Ilegitimidade passiva

A Recorrida Decolar suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não era a responsável pela alteração da malha aérea, cancelamento e reacomodação de passageiros. Frisa que “Tudo o que faz é abrir as solicitações em sistema, aguardando sempre o posicionamento das companhias e demais provedores” (sic – id. 87596519).

Pois bem, verifica-se que o itinerário da viagem foi contratado pelo reclamante por meio da plataforma da DECOLAR e, ainda que o voo tenha sido realizado pela GOL linhas aéreas S.A, não há dúvidas de a empresa reclamada participou da cadeia de fornecedores do serviço prestado, sendo solidariamente responsáveis por prejuízos causados ao consumidor.

Desse modo, no caso em apreço, o vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causa do dano estão direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação, conforme preveem os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Preliminar rejeitada.

- Conexão entre os processos 1006351-46.2020.8.11.0015 e 1006332-40.2020.8.11.0015.

O recorrente sustenta a inocorrência da conexão da lide com o processo n. 1006351-46.2020.8.11.0015, ao argumento que versam sobre partes distintas e direitos lesados individualmente, razão pela qual ocasionaria prejuízo a reunião dos processos.

Inicialmente, saliente-se que em consulta ao sistema PJE, verifica-se a reunião dos processos para julgamento em conjunto não restará prejudicado, posto que os reclamantes são distintos e o caso será analisado considerando as peculiaridades de cada caso o que, s.m.j., afasta a tese da necessidade de adiamento deste feito para julgamento conjunto dos aludidos recursos.

Aliado a isso, verifica-se a conexão foi afastada no processo n. 1006351-46.2020.8.11.0015, sendo o recurso analisado em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.

Desse modo, afasto a conexão reconhecida no juízo
a quo.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão consiste em analisar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais, em razão do cancelamento do voo contratado, decorrente dos efeitos da pandemia.

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve parcialmente provido e a sentença reformada, posto que as reclamadas não demonstraram que houve a notificação prévia do reclamante sobre o cancelamento do voo de volta para Cuiabá, do mesmo modo que não restou demonstrado nos autos que disponibilizaram outro voo ou o reembolso da passagem, razão pela qual a consumidora precisou adquirir novas passagens para retornar a Cuiabá-MT.

Ademais, em que pese o Hotel CROCOBEACH reclamado tenha transferido a reclamante para nova hospedagem, infere-se que o novo Hotel possuía qualidade inferior ao originalmente contratado, uma vez que não possuía café da manhã incluso, como demonstrado das imagens retiradas do próprio site do segundo hotel e anexado na petição inicial.

Importante consignar que a situação discutida ocorreu em agosto/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

Nesse caminho, o artigo 3°, § 2° da Lei n°14.034/2020, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Contudo, denota-se dos autos que as reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, bem como não disponibilizaram outro voo ou o reembolso da passagem, bem como forneceram hospedagem muito inferior a originalmente contratada pela reclamante, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida, bem como confronta com a Lei n°14.034/2020.

Diante desse contexto, verifica-se ser cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes fundamentos.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar, solidariamente, as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, mantendo íncólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a recorrente em custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021